Tribunal: STF
Processo: HC 212185
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    O recorrente acosta a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pleito de reprodução dos fatos.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito. 




    2. A controvérsia dos autos diz respeito a suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de reprodução dos fatos, que foi motivado nos seguintes termos (eDOC 7):



    O contraditório e a ampla defesa foram, deveras, respeitados, com a abertura de prazo legal para a apresentação da defesa prévia, o que foi exercido pelo causídico, com a disponibilzação da peça às pags. 222/237. 



    Ainda, em audiência de instrução e julgamento, foram tomados por termo os depoimentos das testemunhas, bem como colhido o interrogatório do acusado (pags.295/298), ainda com a concessão de prazo para a apresentação das alegações finais e deferido o pleito da Defesa do corréu Márcio dos Santos Ramos, pela juntada de fotos. 



    Portanto, verificando-se que o contraditório e a ampla defesa foram amplamente respeitados, indefiro o requerimento formulado pela n. Defesa, de pags. 323/328 e reiteração de pags. 336/337, pois deu-se por encerrada a instrução, com a juntada das requeridas fotos pela I. Defesa do corréu Márcio dos Santos Ramos, disponibilizadas às pags. 325/328. Assim, caberá a Defesa manifestar-se em "alegações" quanto aos eventuais pontos que porventura considerar obscuros e inconsistentes em face de seu representado, o que será devidamente apreciado quando da eventual prolação da sentença. Portanto, nos termos da r. manifestação ministerial de pags. 332/335, indefiro o pedido formulado pela n. Defesa de pags. 323/328 e reiteração de pags. 336/337, dando-se vista ao causídico para que, no prazo de cinco (5) dias, apresente as alegações finais. 



    Sobre o tema, consignou o Tribunal local (eDOC 3):



    Com efeito, o referido art. 402 do diploma processual dispõe que, “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução” (grifo nosso). 



    Na hipótese dos autos, ao que consta, a juntada das fotografias foi a única diligência requerida ao término do ato. Deferida a providência, declarou-se encerrada a instrução, abrindo-se prazo para memoriais escritos, de modo que, quanto ao pleito veiculado no presente remédio constitucional, operada a preclusão. 



    Como se não bastasse, sentenciado o feito em 09.12.2020 (fls. 472/483 do processo na origem) e condenado o paciente a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, parece claro que o Juiz entendeu desnecessária a reconstituição dos fatos para formação de sua convicção. Nesse quadro, em princípio, não há ilegalidade a ser reparada.



    Como é sabido, cabe ao juiz presidir o feito e decidir sobre a conveniência de produção de prova postulada. Por conseguinte, não constitui causa de nulidade do processo por cerceamento de acusação ou de defesa a não determinação de providência reputada dispensável. 



    Este E. Tribunal já ressaltou que, “se ao juiz cabe a função de dirigir a marcha da ação penal e ordenar o que lhe parecer útil para o esclarecimento da verdade, bem é de ver que nem toda prova requerida pela acusação ou defesa deve erigir-se como direito absoluto de prova, a ponto de sua negação importar em cerceamento a direito líquido e certo, irretorquível e inalienável” (RT 482/336). 



    Esta também a compreensão pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça: “o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal" (HC 180.249/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 04/12/2012). 



    De todo modo, oportuno salientar que o indeferimento de prova demandada pela defesa não pode ser adequadamente apreciado no âmbito restrito do “habeas corpus”, pois somente a análise de todo o conjunto probatório, impossível no campo do remédio heroico, é que possibilitaria aquilatar a necessidade ou não da diligência pleiteada e a conclusão acerca de suposto cerceamento de defesa. 



    (...)



    Na mesma linha, ponderou o STJ que “o indeferimento da produção da prova foi devidamente motivado e para se constatar a necessidade da realização da prova requerida, mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita” (eDOC 2). 



    A meu ver, a decisão exarada pela Corte Superior não caracteriza constrangimento ilegal.



    No sistema de persuasão racional, o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. E, no caso concreto, a decisão que indeferiu o pedido extemporâneo de produção da prova está devidamente fundamentada.



    Nesse sentido:



    HABEAS  CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O  habeas  corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.  PROVA  – PRODUÇÃO –  INDEFERIMENTO  – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o  indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de  prova  considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. (HC 174695, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.05.2021)



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 



    Ademais, eventual avaliação sobre a imprescindibilidade de reprodução dos fatos demandaria análise da matéria fático-probatória dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus: 



    “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.” (HC 124.479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014)  



     



    “É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus: é inviável a utilização do habeas corpus  para se revolver o contexto fático-probatório  e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016, grifei).” 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora aduzidos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente